Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ART. 1.319 DO CC. EXCEÇÃO. COPROPRIETÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALUGUÉIS INDEVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização em desfavor de coproprietária que exerce o uso exclusivo de imóvel comum, decorrente de medida protetiva de urgência decretada em razão de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento de aluguéis com base no art. 1.319 do Código Civil em desfavor de coproprietária vítima de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.319 do Código Civil prevê o direito de coproprietários a indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum, salvo quando a exclusividade decorre de medida protetiva de urgência imposta para proteção da vítima de violência doméstica.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é incabível o arbitramento de aluguéis contra a coproprietária vítima de violência doméstica, quando a posse e o usufruto exclusivo decorrem de medida protetiva.
5. Ficou demonstrado que o afastamento do apelante do imóvel se deu em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente em favor da ré, resultando na condenação por crime previsto na Lei no 11.340/06. Tal proibição foi causada por sua própria conduta ilícita, não havendo fundamento para o pleito de aluguéis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8o; CC/2002, arts. 1.319 e 884; CPC/2015, art. 85, §§1o e 11, e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/02/2022, DJe 17/02/2022. TJDFT, Acórdão no 1856464, Processo no 0707638-44.2023.8.07.0009, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 17/05/2024.

(g/r)